Tribunal: STF
Processo: RE 1245985
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão agravada, restando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interno contra ela interposto.
    Passo a examinar, desse modo, o apelo extremo deduzido pela União.
    O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (ART. 195, § 7º, DA CF). REQUISITOS PARA GOZO DA IMUNIDADE ESTABELECIDOS NO ART. 55 DA LEI Nº 8.212/91. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. RE 566.622/RS, JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). RECURSO PROVIDO.”
    A parte recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 195, § 7º, da Constituição da República.
    Cumpre registrar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral  da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 566.622-ED/RS, Red. p/ o acórdão Min. ROSA WEBER, Tema nº 32/RG, nele proferindo decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADIS 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.  ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
    2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.
    3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: ‘A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.’
    4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.”
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 32/RG, nos  termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução destes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator